Tribunal: TJDFT
Processo: 0746837-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746837-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA REGINA DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de operação financeira fraudulenta realizada em nome da autora, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos decorrentes e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais. O caso envolve fraude bancária conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", na qual terceiro estelionatário se passa por funcionário da instituição financeira para induzir a vítima a realizar operações bancárias não autorizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transação fraudulenta realizada no contexto do golpe da falsa central de atendimento, considerando a eventual culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, salvo nas hipóteses de excludente previstas no § 3o, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. A fraude foi praticada por terceiro, sem falha na prestação do serviço bancário, inexistindo prova de vazamento de dados ou omissão da instituição financeira que pudesse configurar nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora. 5. A vítima, ao seguir instruções de terceiro desconhecido sem adotar cautelas mínimas, contribuiu de forma decisiva para o evento danoso, caracterizando sua culpa exclusiva e configurando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. 6. A Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, não se aplica ao caso, pois se trata de fortuito externo, alheio à atividade do banco. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos VI e VIII, 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 927, parágrafo único, do Código Civil, e enunciado 479 da súmula do STJ, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira in casu. Afirma que a fraude bancária constitui risco inerente à atividade do recorrido, devendo ser qualificadas como fortuito interno. Aduz que o empréstimo fraudulento, contratado em valor quatro vezes maior que o limite disponível, constitui transação evidentemente atípica que deveria ter sido bloqueada pelo sistema de segurança do banco. Acrescenta que a inversão do ônus da prova demandou prova retroativa que não cabia a recorrente produzir, sendo responsabilidade da recorrida comprovar a regularidade técnica da operação. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO THOMAZ P. GONDIM, OAB/SP 27.057. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos VI e VIII, 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 927, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou caracterizada responsabilidade da instituição financeira ora agravada, assentando que a fraude fora praticada exclusivamente por culpa de terceiro. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ” (AREsp n. 2.472.353, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/04/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 479 da súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO THOMAZ P. GONDIM, OAB/SP 27.057. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002